Tribunal: TJSP
Processo: 2110758-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL – ÓBITO DO RESPECTIVO COMPANHEIRO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – UNIÃO ESTÁVEL – ÓBITO DO RESPECTIVO COMPANHEIRO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. União estável, mantida com o ex-servidor público Municipal, reconhecida judicialmente. 4. Presunção de dependência econômica dos companheiros, nos termos do § 1o, do artigo 2o da Lei Municipal no 15.080/09. 5. Tutela provisória de urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110758-17.2020.8.26.0000 Capital Voto no 25725 DRS
Registro: 2020.0000565954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110758-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM, é agravado MARIA
TERESA GONÇALVES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110758-17.2020.8.26.0000 -Voto no 25725 - DRS
2
VOTO No 25725
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110758-17.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Instituto de Previdência do Município de São Paulo -
IPREM
AGRAVADA: Maria Teresa Gonçalves Machado
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Simone Gomes Rodrigues Casoretti
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO E
PREVIDENCIÁRIO
UNIÃO ESTÁVEL
ÓBITO DO
RESPECTIVO
COMPANHEIRO

PRETENSÃO
À
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
DA
PENSÃO POR MORTE
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do
CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
caracterizados. 3. União estável, mantida com o ex-servidor
público Municipal, reconhecida judicialmente. 4. Presunção de
dependência econômica dos companheiros, nos termos do § 1o, do
artigo 2o da Lei Municipal no 15.080/09. 5. Tutela provisória de
urgência, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão
recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte ré, desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 475 que, nos autos da ação de
procedimento comum, ajuizada por Maria Teresa Gonçalves Machado,
contra o Instituto de Previdência do Município de São Paulo IPREM,
deferiu a tutela provisória de urgência, tendente à concessão do benefício
previdenciário da Pensão por Morte.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
dependência econômica, não comprovada; b) indeferimento sucessivo do
requerimento administrativo, por 3 vezes, em decorrência do descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110758-17.2020.8.26.0000 -Voto no 25725 - DRS
3
das respectivas exigências (artigo 2o, I e §§ 3o e 5o, da Lei Municipal no
15.080/09); c) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de preparo
e tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito suspensivo e
respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte ré, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando,
inclusive em sede de tutela provisória de urgência, a concessão da Pensão por
Morte vitalícia e integral, desde o óbito do respectivo instituidor do benefício
(27.10.16).
A pretensão recursal consiste na revogação da tutela
provisória de urgência, que determinou a concessão imediata do referido
benefício previdenciário.
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou
antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos
requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110758-17.2020.8.26.0000 -Voto no 25725 - DRS
4
Além disso, como é cediço, em ação de conhecimento, a
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, é medida excepcional que
somente deve ser concedida quando o perigo for iminente, não sendo possível
aguardar o curso natural do processo até o seu desfecho com a sentença.
De outra parte, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida excepcional está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a está
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de ilegalidade.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte agravante.
Pois bem. Suficientemente demonstrada, no caso
concreto, a presença das exigências do artigo 300 do CPC/15, ou seja:
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Ademais, a realidade dos autos indica que a união
estável, mantida entre a parte autora e o ex-servidor público Municipal, foi
reconhecida judicialmente, por meio da r. sentença proferida no processo no
0022947-73.2017.8.26.0577, que tramitou perante a D. 2a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de São José dos Campos (fls. 17 e 87/90, dos autos
originários).
Outrossim, a Lei Municipal no 15.080/09 prevê a
presunção de dependência econômica dos companheiros e a desnecessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110758-17.2020.8.26.0000 -Voto no 25725 - DRS
5
de comprovação. Confira-se:
“Art. 2o. Constitui a pensão por morte benefício
previdenciário mensalmente devido ao conjunto dos
dependentes do servidor municipal segurado do Regime
Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo
RPPS, compreendendo as seguintes classes:
I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho
não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte
e um) anos ou inválido;
(...)
§ 1o. A dependência econômica das pessoas indicadas na
classe a que se refere o inciso I do “caput” deste artigo é
presumida,
devendo
a
das
demais
classes
ser
comprovada.” (destaques acrescidos)
Finalmente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, também, está presente, porquanto a parte autora, dependente
economicamente do respectivo cônjuge, falecido, está sendo privada da verba
previdenciária acima mencionada e que garantirá o respectivo sustento e a
sobrevivência.
Portanto, o deferimento da tutela provisória de urgência
era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos
exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a
r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator